Tribunal: TJMT
Processo: 1018740-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CELIA DE MOURA WEIRICH - CPF: 966.283.831-72 (RECORRIDO), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), GILVAM WILLIAM WEIRICH - CPF: 990.973.381-15 (ADVOGADO), CLAUDIO ALBERTO WEIRICH - CPF: 407.875.679-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018740-29.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

CELIA DE MOURA WEIRICH/ CLAUDIO ALBERTO WEIRICH

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMORA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que os Recorridos CELIA DE MOURA WEIRICH e CLAUDIO ALBERTO WEIRICH postula obrigação de fazer para que a Recorrente restabelecesse o serviço de energia elétrica, interrompido indevidamente no período de 08/10/2021 à 10/10/2021, bem como indenização por danos materiais, morais e concessão de crédito previsto no artigo 176, §1o da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2
. Pois bem, os Recorridos tiveram interrompido o serviço de energia elétrica em 08 de outubro de 2021 às 14h00min, vindo o serviço a ser restabelecido depois do deferimento da medida liminar em 12 de outubro de 2021, às 17h56min, conforme documento anexado ao ID n. 128429773.

3
. A empresa Recorrente deixou de fornecer energia elétrica aos Recorridos por mais de 04 (quatro) dias, sem qualquer irregularidade de pagamento da contraprestação ao serviço, tampouco, há justificativa plausível para a interrupção.

4
.
A toda evidência, o corte do fornecimento do serviço de energia elétrica por inadimplência é conduta legitima, contudo, a demora em restabelecer esse serviço é conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, que não comporta reforma, eis que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Compensação do crédito devido, com amparo no artigo 176, §1o da Resolução 414/2010 da ANEEL.

8.

Multa fixada a título de astreinte por atraso no cumprimento da ordem liminar no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) diário, que deverá ser reduzida ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em quantia única, adequando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o descumprimento da liminar perdurou por 01 (um) dia e aproximadamente 08 (oito) horas.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que os Recorridos CELIA DE MOURA WEIRICH e CLAUDIO ALBERTO WEIRICH postula obrigação de fazer para que a Recorrente restabelecesse o serviço de energia elétrica, interrompido indevidamente no período de 08/10/2021 à 10/10/2021, bem como indenização por danos materiais, morais e concessão de crédito previsto no artigo 176, §1o da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a empresa Recorrente ao restabelecimento do serviço de energia, a compensação prevista no artigo 176, §1o da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como pela condenação da empresa Recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) diário a título de astreintes.

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a inicial.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum fixado a título de astreintes.

Nos autos, restou comprovado que a Recorrente demorou 01 (um) dia e aproximadamente 08 (oito) horas para cumprir a ordem liminar e restabelecer o serviço de energia elétrica a UC dos Recorridos.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) diária, é exacerbado e ultrapassa a finalidade almejada ao se fixar a multa por descumprimento.

Ao que se revela, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) diário, não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o prazo de descumprimento em que pese longo, em relação ao serviço essencial, não verifico maiores prejuízos a justificar a referida quantia.

Por tais motivos, entendo por reduzir o valor da multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) diário, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em pagamento único.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente, para reduzir o valor das astreintes a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em pagamento único, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022